Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00111
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SP2007/111 / Reinaldo Ferreira Soares e outros / O Colegiado da CVM, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM nº / SP2007/111, realizada no dia 11 de novembro de 2014, por unanimidade de votos, / acompanhando a Relatora, Diretora Luciana Dias, decidiu

Inteiro teor:
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/111
Reinaldo Ferreira Soares e outros

O Colegiado da CVM, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
SP2007/111, realizada no dia 11 de novembro de 2014, por unanimidade de votos,
acompanhando a Relatora, Diretora Luciana Dias, decidiu

1. Condenar Reinaldo Ferreira Soares à pena de proibição temporária, pelo prazo de
três anos, para atuar ou exercer quaisquer atividades relacionadas à
intermediação, gestão ou distribuição de valores mobiliários, por infração ao art. 16,
III, da Lei no 6.385, de 1976; e

2. Condenar Alberto Marques de Souza, Jorge Nuno Ferreira Mendes , Maria do Socorro
de Queiroz Fernandes Oliveira, Marisa Manfredi, Aguinalda Aparecida Lino e André
Luiz Ganâncio de Melo à pena de advertência, por infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385,
de 1976.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2007/111

Acusados: Reinaldo Ferreira Soares
Alberto Marques de Souza
Jorge Nuno Ferreira Mendes
Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira
Marisa Manfredi
Aguinalda Aparecida Lino
André Luiz Ganâncio de Melo

Assunto: Apurar responsabilidade por eventual intermediação irregular de valores mobiliários

Diretora-Relatora: Luciana Dias
Relatório
I. Objeto
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações
com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Reinaldo Ferreira Soares (“Reinaldo
Soares”), Alberto Marques de Souza (“Alberto Souza”), Jorge Nuno Ferreira Mendes (“Jorge Mendes”),
Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira (“Maria Oliveira”), Marisa Manfredi, Aguinalda Aparecida
Lino (“Aguinalda Lino”) e André Luiz Ganâncio de Melo (“André Luiz” e, em conjunto com Reinaldo
Soares, Alberto Souza, Jorge Mendes, Maria Oliveira, Marisa Manfredi e Aguinalda Lino, “Acusados”),
para apurar eventual intermediação irregular de valores mobiliários no mercado internacional de divisas
denominado Forex (Foreign Exchange), em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385, de 19761.

II. Origem
2. O presente processo administrativo sancionador tem origem nos Processos Administrativos CVM
no RJ2006/255 e RJ2006/7272, os quais foram instaurados a partir do recebimento, pela CVM, de
consultas de investidores sobre a regularidade de investimentos realizados no mercado Forex,
respectivamente, por meio dos sites www.forexbrasil.net e www.fx-br.com.

3.
No âmbito do primeiro processo, a SMI apurou que Reinaldo Soares seria o responsável pelo
cadastro do site www.forexbrasil.net na internet, razão pela qual instaurou o presente processo
administrativo sancionador e, ainda, editou o Ato Declaratório no 8.691, de 2006 (fl. 45).

4. Nos termos desse ato, considerando que as operações realizadas no mercado de Forex teriam
“como principal característica a valorização/desvalorização do valor de troca entre duas moedas” (fl.
1.314) e, portanto, seriam consideradas como contratos derivativos sujeitos à supervisão da CVM, a SMI
determinou que Reinaldo Soares suspendesse as atividades caracterizadas como intermediação de
valores mobiliários e informou os demais participantes do mercado sobre o fato de esse Acusado não
estar autorizado a realizar tais atividades.

5.
Já no âmbito do Processo CVM no RJ2006/7272, a SMI apurou que o site www.fx-br.com era
administrado por um grupo de pessoas denominado FX-BR Forex Trading e que, além desse grupo,
C.C.B.2 e Maria Oliveira desenvolviam atividades de captação de clientes residentes no Brasil
(introducing broker), com promessa de rendimentos de até 20% ao mês, indicando-os para corretoras
estrangeiras não registradas perante a CVM como integrantes do sistema de distribuição brasileiro e
1/15

sugerindo a realização de operações no mercado Forex.

6.
Por razões semelhantes às que ensejaram o Ato Declaratório no 8.691, de 2006, o Colegiado
aprovou a Deliberação CVM no 518, de 2007 (fls. 319/320), alertando o mercado e o público em geral
sobre o fato de que a FX-BR Forex Trading (identificada como uma “ sociedade sem registro no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica”), C.C.B. e Maria Oliveira não estariam autorizados por esta Autarquia a
captar clientes residentes no Brasil para corretoras estrangeiras e recomendar operações no mercado
Forex, uma vez que não integravam o sistema de distribuição previsto no art. 15 da Lei no 6.385/76.

III. Fatos
7. Com base nas informações prestadas por investidores no âmbito dos Processos Administrativos
CVM no RJ2006/255 e RJ2006/7272, a Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores – SOI
solicitou a realização de inspeção pela Superintendência de Fiscalização Externa – SFI, cujas conclusões
constaram do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-5/No002/2006 (fls. 65-70) e do Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-2/No10/08 (fls. 1.189-1.253) (conjuntamente referidos como “Relatório de Inspeção”).

8.
Uma vez concluído, o Relatório de Inspeção foi encaminhado pela SOI à SMI, que julgou
pertinente a elaboração de Termo de Acusação (fls. 1.312-1.353), destacando os seguintes fatos:
i)
o site www.forexbrasil.net havia sido registrado na internet e era operado
exclusivamente por Reinaldo Soares;
ii)
as operações de compra e venda de moeda realizadas por meio do site
www.forexbrasil.net seguiam orientações de investimento enviadas pelo endereço
www.tradealert.com e, após a transferência de moedas virtuais identificadas como e-gold,
eram intermediadas por uma corretora cujo endereço virtual seria www.marketiva.com;
iii) o site www.forexbrasil.net era um instrumento de divulgação de Reinaldo Soares
que, antes mesmo da criação do site, já captava recursos de investidores e os repassava a
V.B.P., por orientação de R.F.A.P., para investimentos no mercado Forex3;
iv) foram identificados depósitos no valor de R$25.200,00 em nome de V.B.P. e,
segundo Reinaldo Soares, nem todas as operações realizadas por meio do site
www.forexbrasil.net foram liquidadas4;
v)
já o site www.fx-br.com era administrado por um grupo de pessoas, sem vínculos
formais evidentes, denominado FX-BR Forex Trading (“FX-BR”) e identificado na Deliberação
CVM no 518, de 2007, como uma sociedade de fato;
vi) em função de o FX-BR atuar, sobretudo, por meio da internet, mediante a utilização
de apelidos ou perfis falsos em redes sociais, não foi possível identificar todos os seus
integrantes, nem precisar quem seriam seus controladores e administradores;
vii)
inclusive, o Relatório de Inspeção apurou que o grupo FX-BR se valia do CPF de
terceiros para a criação de perfis falsos e prestação de serviços e que C.C.B. e F.F.S., indicados
por alguns integrantes do FX-BR como sócios e administradores do grupo, seriam perfis falsos
criados nessas condições5;
viii) apesar de não dispor de qualquer registro formal, o grupo FX-BR divulgava e ofertava
oportunidades de investimento no mercado Forex por meio da internet, firmando contratos
com seus clientes;
ix) o site www.fx-br.com era divulgado por meio do chamado “marketing de rede”, com
o envio de malas diretas virtuais (emails) a diversas pessoas, divulgação de anúncios em sites
de busca ou divulgação de links em sites diversos que direcionavam os investidores às
plataformas de investimento;
x)
os aportes financeiros destinados a aplicações no mercado Forex eram feitos em
moeda virtual, denominada e-gold, ou mediante depósitos efetuados por intermédio da BRPAY
Atividades de Internet Ltda. (“BRPAY”), uma prestadora de serviços financeiros online6;
xi) para tratar dessas aplicações ou esclarecer dúvidas sobre o procedimento de compra
d e e-gold, os investidores poderiam entrar em contato com os chamados “operadores de
suporte”, os quais também já haviam investido no mercado Forex por meio do grupo FX-BR e
atendiam clientes em fóruns virtuais, por mensagens eletrônicas ou por telefone;
xii)
em regra, os depósitos efetuados por clientes por intermédio da BRPAY eram
endereçados às contas bancárias dos “operadores de suporte” ou de “laranjas” de modo que,
posteriormente, fossem remetidos para aplicação no mercado Forex;
xiii)
no entanto, também se verificou que parte desses recursos era transferida para
Reinaldo Soares;
xiv) os investimentos realizados por intermédio do FX-BR no mercado Forex eram sempre
geridos por traders, sem a ingerência direta dos investidores;
xv)
o grupo FX-BR incentivava que os investidores indicassem outros clientes,
2/15

prometendo-lhes comissões calculadas sobre as aplicações realizadas por cada um dos
indicados; e
xvi) o grupo FX-BR incentivava a participação de seus clientes na promoção dos serviços
oferecidos pela organização, e, caso estes fossem bem sucedidos, passavam à condição de
“representantes comerciais” ou “operadores de suporte”.

9. Especificamente com respeito à atuação dos Acusados, a SMI destacou o que se segue:
A. Maria Oliveira
10. A primeira integrante do grupo FX-BR identificada pelo Relatório de Inspeção é Maria Oliveira, a
qual era titular do direito de uso da linha de telefone fixo indicada como área de suporte na seção de
cadastro do site www.fx-br.com.

11.
Conforme apurado pela Acusação, Maria Oliveira tomou contato com a FX-BR por meio da
internet, tendo recebido e-mails de remetentes desconhecidos e depois buscado mais informações em
redes sociais. Com base nessas informações, Maria Oliveira se tornou uma cliente de tal grupo, tendo
realizado investimentos em conta corrente de pessoas indicadas como participantes do grupo FX-BR e
recomendadas por e-mail pela área de suporte.

12. Em outubro de 2006, por sua atitude participativa como cliente, Maria Oliveira foi convidada por
outros membros do grupo FX-BR, com os quais se comunicava virtualmente, a dar suporte de
atendimento aos demais investidores, sendo que, para tanto, receberia 200 e-golds por mês mais uma
comissão de 5% pela indicação de clientes. Suas atividades se concentravam em fornecer informações
a respeito da FX-BR por e-mail e telefone e captar clientes.

13.
Maria Oliveira também recebia depósitos de clientes em sua conta bancária, destinados a
investimentos em Forex, para repassá-los ao grupo FX-BR. No entanto, conforme alegado pela Acusada
em suas manifestações preliminares, ela desconhecia contratos entre o FX-BR e corretoras
estrangeiras, bem como desconhecia a relação de clientes e os montantes movimentados pelo grupo.

B. Marisa Manfredi
14. Marisa Manfredi também tomou conhecimento do grupo FX-BR na qualidade de investidora e,
por participar ativamente em fóruns de discussão desse grupo em uma rede social na internet, a
Acusada foi informalmente contratada para desempenhar a atividade de suporte do grupo. Em
contrapartida a essas atividades, ela recebia 150 e-golds, além de comissões – igualmente pagas em
e-gold - por clientes captados.

15.
Inicialmente, Marisa Manfredi atuava somente no fórum mantido pelo FX-BR em uma rede
social na internet, no papel de moderadora, solucionando eventuais problemas e tirando dúvidas dos
clientes, por exemplo, acerca de procedimentos para depósitos e aplicações, indicação dos bancos em
que os depósitos poderiam ser feitos, indicação de corretoras estrangeiras que realizariam o
investimento no exterior, dentre outras questões. A Acusada também mantinha um perfil nessa mesma
rede social com informações sobre a sua vinculação ao FX-BR, a finalidade e funcionamento do grupo e
dados positivos de suas atividades.

16.
Posteriormente, Marisa Manfredi também passou a captar clientes para o FX-BR e utilizar sua
conta bancária para receber valores de investidores e repassá-los ao grupo para que fossem investidos
no mercado Forex. Conforme declarado pela própria Acusada, o recebimento de depósitos tinha como
objetivo auxiliar investimentos pelos usuários do site, uma vez que muitos teriam dificuldades em
operar com e-gold e poderiam simplesmente realizar depósitos que seriam posteriormente repassados
ao grupo.

C. Alberto Souza
17.
Alberto Souza também veio a conhecer o FX-BR por meio da internet e na qualidade de
investidor. Apesar de alegar desconhecer o significado do termo “Forex”, afirmou que todas as
rentabilidades prometidas foram pagas como retorno dos R$2.500,00 que investiu.

18.
Após contatos virtuais com integrantes do grupo FX-BR, Alberto Souza recebeu de F.F.S. uma
proposta para que fosse o representante do grupo na Bahia, mediante remuneração de R$580,00
mensais.

19. No entanto, em função de problemas com o SPC, Alberto Souza não pôde utilizar conta corrente
própria para receber os depósitos dos novos investidores. Assim, passou a utilizar a conta bancária de
uma terceira pessoa para receber tais depósitos e posteriormente repassá-los ao grupo FX-BR. Referida
3/15

conta foi utilizada inicialmente para receber os depósitos de clientes na Bahia, mas depois passou a ser
indicada também para clientes de outros estados. Conforme estimativa de Aberto Souza, os montantes
depositados superaram R$130.000,00 e, pelo que lhe foi informado, todos os recursos seriam utilizados
para a compra de e-golds.

20. Além disso, o Acusado captou aproximadamente 12 novos clientes para o FX-BR, recebendo um
e-gold pelas indicações.

21. Cabe notar que, conforme depoimento de Alberto Souza, assim que F.F.S. tomou conhecimento
de que o primeiro havia recebido intimação da CVM para apresentação de esclarecimentos, F.F.S.
ordenou que todos os valores depositados na conta normalmente utilizada por Alberto Souza fossem
transferidos às contas correntes de outras pessoas, dentre as quais Marisa Manfredi, Reinaldo Soares e
duas pessoas residentes na mesma cidade deste último, no interior de Minas Gerais.

22. As duas pessoas residentes na mesma cidade de Reinaldo Soares eram C.S.K. e P.L.V. Segundo
apurado pela Acusação, o primeiro era um lavrador, que nunca havia ouvido falar do mercado Forex e
que recebeu a quantia transferida em virtude da alienação de um imóvel a Reinaldo Soares. Já o
segundo, uma pessoa também bastante simples, alegou ter recebido o dinheiro como pagamento de
um empréstimo antes feito a Reinaldo Soares – o que, como será visto adiante, foi contestado pela
Acusação.

D. Jorge Mendes
23.
Jorge Mendes fornecia suporte e atendimento aos investidores do grupo FX-BR e, segundo
informações prestadas no âmbito das investigações, teria sido convidado a participar do grupo por meio
de mensagens eletrônicas em função de sua ativa participação em fóruns sobre o assunto. Residente
em Portugal, Jorge Mendes atuava exclusivamente pela internet, sendo “administrador/moderador” do
fórum do grupo FX-BR em uma rede social da internet.

24.
O Acusado afirmou que não era sócio ou administrador do grupo FX-BR. Segundo ele, sua
relação com a organização era apenas na condição de investidor.

25. As investigações revelaram, ainda, que a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor
formulou denúncia contra o grupo FX-BR no âmbito da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM) pela falta de autorização para atuar no mercado de Forex. Nesse processo, Jorge Mendes seria
apontado como o principal contato do grupo com os investidores portugueses, fornecendo suporte e
captando clientes.

E. Aguinalda Lino
26.
Conforme apurado nas investigações, Aguinalda Lino era titular da conta na BRPAY utilizada
pelo grupo FX-BR para as transações com a moeda eletrônica e-gold, e, conforme relatado por
investidores, também recebia aplicações em sua conta bancária particular para repassá-las ao grupo
FX-BR.

27.
Além disso, a Acusação concluiu, com base nas investigações, que Aguinalda Lino também
integrava a área de suporte, auxiliando os clientes do grupo FX-BR nas aplicações, transferências e
depósitos de recursos para investimentos no mercado Forex.

F. André Luiz
28.
André Luiz também teria conhecido o grupo FX-BR pela internet e teria atuado, desde 2006,
somente como investidor, negando ser sócio desse empreendimento. Porém, conforme apurado pela
Acusação, André Luiz divulgava o grupo FX-BR em seu site pessoal com a intenção de receber 5% de
comissão sobre os aportes feitos pelos investidores por ele indicados. Indicou um total de 20 pessoas,
obtendo, por isso, comissão de R$ 1.080,00.

29.
André Luiz recorria a sites de busca para divulgar o FX-BR como um investimento seguro em
Forex e com alta rentabilidade.

30. Além disso, o Relatório de Inspeção apurou que André Luiz teria recebido um depósito em sua
conta corrente proveniente do mesmo titular da conta movimentada por Alberto Souza em nome do
grupo.

G. Reinaldo Soares
31.
Primeiramente, Reinaldo Soares afirmou em depoimento que registrou o site
4/15

www.forexbrasil.net, mas que, por não ter apresentado os resultados esperados, encerrou-o em janeiro
de 2006. Também pontuou que “ operava sozinho o site, (...) seguindo orientações de compra e venda
do site www.tradealert.com”, e que “as operações ordenadas pelo www.forexbrasil.net (...) eram
intermediadas pela corretora www.maketiva.com” (fl. 50), sendo realizadas por meio da moeda virtual
e-gold adquirida em reais nos sites www.transvalores.com e www.cashtool.com.

32. Reinaldo Soares disse, ainda, que, inicialmente, o site servia apenas como forma de divulgação.
Em um primeiro momento, o Acusado captava recursos junto a investidores para posteriormente
repassá-los a V.B.P., por orientação de R.F.A.P., para que então fossem investidos no mercado Forex.
Conforme apurado pela Acusação, os depósitos realizados nessas circunstâncias totalizariam
R$25.200,00.

33. Ainda, Reinaldo Soares afirmou que nunca havia atuado como trader e que as operações feitas
por intermédio do site não foram totalmente liquidadas, identificando um passivo com seus investidores
de US$ 2.500,00.

34. No que diz respeito ao grupo FX-BR, a Acusação apurou que parte dos recursos transferidos por
Alberto Souza por indicação de F.F.S. após a intimação dos Acusados para a prestação de depoimentos
haviam sido destinados à conta corrente de Reinaldo Soares e a contas de duas pessoas que com ele se
relacionavam.

35.
Quanto a isso, dois pontos foram destacados pela Acusação. O primeiro deles é que um dos
destinatários desses recursos, C.S.K. teria recebido determinado montante em virtude da alienação de
um imóvel a Reinaldo Soares. Segundo este último, o imóvel teria sido adquirido de C.S.K. pelo valor de
R$40.000,00. Porém, em depoimento prestado por C.S.K., apurou-se que o imóvel havia sido alienado
por R$80.000,00 e que parte do pagamento havia sido destinada ao irmão de C.S.K.

36.
O segundo ponto é que outra parte dos recursos transferidos por Alberto Souza teria sido
destinada a P.V.L., que, assim como Reinaldo Soares, confirmou que os valores corresponderiam a um
empréstimo previamente feito ao Acusado. Contudo, ao analisar o extrato da conta de P.V.L., a
Acusação constatou que todos os recursos transferidos por P.V.L a Reinaldo Soares haviam sido antes
depositados por este último na conta do primeiro.
37. Quando questionado sobre esses fatos, Reinaldo Soares indicou não se lembrar das operações e
indicou que o montante recebido a partir da transferência feita por Alberto Souza devia se referir à
negociação de moedas eletrônicas (e-gold). Quanto a isso, Reinaldo Soares afirmou que, nos 3 anos
anteriores, comprava e vendia moedas eletrônicas (e-gold) pela internet, mas não saberia especificar o
valor movimentado nem todas as operações.

38.
A Acusação também chamou a atenção para algumas outras contradições nas alegações de
Reinaldo Soares. Como exemplo, apesar de indicar que operava sozinho o site www.forexbrasil.net,
demonstrando algum conhecimento sobre o assunto, e se relacionar com outras pessoas atuantes nesse
mercado, como é o caso de V.B.P. e R.F.A.P., Reinaldo Soares afirmou que não conhecia o mercado
Forex.

39.
Reinaldo Soares também alegou que trabalhava como agricultor desde os 16 anos e que há
pouco tempo também atuava como corretor de café. No entanto, a Acusação apurou que esse Acusado
também era objeto de investigação pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pelo fato de ser uma
pessoa bastante simples e, depois de uma temporada em outra cidade, ter retornado à sua cidade natal
e adquirido uma série de bens, como imóveis e veículos, aparentemente incompatíveis com seus
rendimentos na qualidade de lavrador.

40. Com base nos indícios acima mencionados, a Acusação concluiu que Reinaldo Soares seria o
“principal responsável, senão o único, do conluio engendrado usando o FX-BR”, pois boa parte dos
recursos depositados por investidores serviu para aumentar seu patrimônio pessoal.

IV. Acusação
41.
Diante dos fatos e das atuações individuais acima expostos, a Acusação concluiu pela
responsabilização de todos os Acusados, nos seguintes termos:
a)
Reinaldo Ferreira Soares , pela intermediação irregular de valores mobiliários,
conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por realizar a captação
sistemática de recursos da poupança popular para aplicação no mercado Forex, por meio do
site www.forexbrasil.net, de sua responsabilidade, bem como pelos indícios de ser o mentor
da estrutura de captação de recursos de investidores para aplicação no mercado Forex, por
5/15

meio do grupo FX-BR;

b)
Alberto Marques de Souza, pela intermediação irregular de valores mobiliários,
conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por atuar como
“representante” do FX-BR na Bahia, mediante remuneração mensal, utilizando, inclusive,
conta corrente bancária de terceiro para viabilizar saques e depósitos de clientes do FX-BR;

c)
Jorge Nuno Ferreira Mendes , pela intermediação irregular de valores mobiliários,
conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por participar como
“suporte informativo” do FX-BR, divulgando informações aos usuários e esclarecendo dúvidas
destes junto aos administradores deste grupo;

d) Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira , pela intermediação irregular de
valores mobiliários, conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por
prestar assessoria remunerada aos clientes do FX-BR, e a captar investimentos para o grupo,
mediante o recebimento de comissão por indicação de clientes;

e) Marisa Manfredi, pela intermediação irregular de valores mobiliários, conforme disposto
no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por prestar assessoria remunerada aos
clientes do FX-BR, e a captar investimentos para o grupo, mediante o recebimento de
comissão por indicação de clientes, bem como utilizar sua própria conta corrente para a
liquidação de operações;

f)
Aguinalda Aparecida Lino , pela intermediação irregular de valores mobiliários,
conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por prestar “suporte
informativo”, particularmente, auxiliando os clientes nas aplicações, transferências e
depósitos de valores para investimentos no mercado Forex por meio do FX-BR; e

g)
André Luiz Ganâncio de Melo , pela intermediação irregular de valores mobiliários,
conforme disposto no inciso III, do artigo 16, da Lei no 6.385, de 1976, por divulgar as
atividades do FX-BR por meio de seu site pessoal e receber comissão sobre as quantias
aplicadas pelos investidores por ele indicados.

42. Após analisar o Termo de Acusação, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM concluiu
terem sido atendidos todos os requisitos previstos nos arts. 6o e 11o da Deliberação CVM no 538, de
2008 (fls. 1358-1371).

V. Defesas
A. Maria Oliveira (fls.1.437-1.439)
43. Em defesa apresentada em 10.11.2011, Maria Oliveira sustentou, por meio de defensor público,
que:
i) tomou conhecimento do site www.fx-br.com a partir de convite recebido pela rede de
relacionamentos “Orkut”, no qual eram indicados rendimentos bastante satisfatórios em
comparação com outras opções de investimento disponíveis no mercado;
ii)
logo depois de se inscrever nesse site, recebeu um e-mail de boas-vindas no qual
F.F.S. indicava que o investimento mínimo exigido pelo grupo FX-BR correspondia a R$26,50 e,
por isso, foi essa a quantia por ela investida inicialmente;
iii) por meio de mensagens virtuais, F.F.S. se apresentou como gestor do grupo FX-BR e
indicou que o sócio responsável pelo negócio seria C.C.B. e que a sociedade teria sede em
Manhuaçu, em Minas Gerais; para comprovar essas informações, F.F.S. encaminhou à Maria
Oliveira uma minuta de contrato, segundo o qual a investidora deveria colocar à disposição do
FX-BR – identificado como administrador de recursos - o montante combinado, o qual seria
integralmente aplicado no mercado internacional de moedas por meio da Forex
Capital Markets LLC.;
iv) posteriormente, Maria Oliveira foi convidada por F. F. S. para participar do “suporte”
do grupo, cuja atividade consistiria em contar para outros potenciais clientes sua história de
investimentos no FX-BR;
v) com o tempo, “percebeu que além de vítima estava sendo manipulada pelos sócios”
(fl. 1438) e, assim, pôs fim ao seu relacionamento com o grupo FX-BR, recebendo a quantia de
R$ 530,00 por seus serviços;
vi) seu direito de ampla defesa no presente processo teria sido violado, posto que não
teria conhecimento do teor das acusações que contra ela foram formuladas; e
vii) não possui condições financeiras para propor qualquer termo de compromisso.
6/15

B. Marisa Manfredi (fls. 1.402-1.413)
44. Marisa argumentou em sua defesa, datada de 12.10.2011, que:
i) conheceu o FX-BR pela internet, a partir da indicação de um terceiro conhecido com
quem tinha contato por meio de um sistema de troca de mensagens eletrônicas (MSN);
ii) na época, enfrentava sérias dificuldades financeiras decorrentes de afastamento de
seu emprego por motivos de saúde;
iii) assim, investiu inicialmente R$ 10,00 e, após 2 meses, foi convidada a participar do
suporte do grupo FX-BR, auxiliando outros investidores a comprar moedas virtuais (e-gold);
em troca, receberia uma remuneração de R$ 200,00 por semana, que nunca teria sido paga;
iv) forneceu sua conta bancária para o FX-BR acreditando que eles fariam o depósito de
seus vencimentos, mas sua conta foi informada à sua revelia para muitos clientes do FX-BR
para que depositassem determinados montantes e ela os repassasse para a aquisição de
moedas virtuais;
v)
quando descobriu que sua conta havia sido divulgada a investidores, chegou a
reclamar com F.F.S., mas depois passou a auxiliar os investidores para a negociação de e-
golds; nesse processo, Marisa Manfredi apenas cobrava dos clientes (investidores) as taxas
bancárias e CPMF referentes às transações, não obtendo qualquer lucro;
vi) atuou exclusivamente no auxílio com os procedimentos que envolviam a conversão
de recursos em moedas virtuais, não se importando se elas seriam remetidas aos
investimentos no FX-BR ou não;
vii)
de modo a não mais realizar essas atividades em seu próprio nome, resolveu
constituir uma empresa “para ficar legalizada e obter algum lucro com isto” (fl. 1403);
viii) mas, assim que ficou sabendo da proibição de sua atividade pela CVM, cessou todas
as suas atividades relacionadas à negociação de e-golds e auxiliou nas investigações,
tentando obter o telefone e o contato dos integrantes do FX-BR; nesse período, sua empresa
chegou a ser constituída, mas nunca teria operado e só não teria sido encerrada em razão de
problemas burocráticos; e
ix) a Acusada acredita ter sido enganada pelo grupo FX-BR.

C. Alberto Souza (fls.1.420-1.436)
45. Alberto Souza protocolou sua defesa em 7.11.2011, na qual afirmou que:
i) teria sido vítima de fraude engendrada por F. F. S., pois foi induzido a acreditar que o
empreendimento do grupo FX-BR era legal;
ii)
F.F.S. se apresentou como sócio do FX-BR em conversas mantidas virtualmente
(MSN) e o convidou para ser representante do grupo na Bahia, sendo que Alberto Souza
desconhecia o fato de que F.F.S. não tinha autorização para realizar essas atividades;
iii) o único motivo pelo qual o Acusado se valeu da conta de seu conhecido P.B.S. para a
realização das transações correspondia às restrições cadastrais na Serasa e SPC; porém, todos
os recursos mantidos em referida conta já teriam sido transferidos a terceiros a pedido de
F.F.S. e a conta já teria sido encerrada;
iv) não realizou captação de recursos para aplicação no mercado Forex e não concorreu
conscientemente para a intermediação de valores mobiliários, tendo sido tão somente
enganado pela “ação inescrupulosa de uma quadrilha” (fl. 1423); e
v)
por essas razões, deveria ser excluído do presente processo ou, ao menos, ser
considerado inocente.

D. Jorge Mendes (fls. 1.400-1.401)
46. Jorge Mendes argumentou em sua defesa, datada de 21.12.2011, que:
i)
não teve acesso ao presente processo por ser fisicamente impossível, uma vez que
reside em Portugal e, ainda, ser financeiramente impossível a contratação de mandatário;
ii)
tomou conhecimento do FX-BR pela internet, por meio de banner que prometia
rendimentos de 12% a 20%, e começou a investir pequenas quantias;
iii) caso conseguisse captar clientes, receberia uma comissão de 5% sobre os aportes
feitos por estes;
iv) não sabia que a estrutura do FX-BR era ilegal e desconhecia se tratar de
intermediação de valores mobiliários;
v)
por ter investido seu capital no grupo e confiar nas palavras de F.F.S., defendia o
empreendimento de boa-fé, por meio de fóruns na internet, recorrendo a F.F.S. sempre que se
deparava com qualquer questionamento;
vi) não trabalhava para o grupo e não era o moderador de nenhum site;
vii) não obteve nenhum ganho com as operações e se considera uma vítima, enganada
como todas as outras; e
7/15

viii)
por essas razões, entende que não haveria provas concretas de que tivesse
praticado qualquer ilícito, razão pela qual requer que a acusação movida contra ele seja
arquivada.

E. Aguinalda Lino (fls. 1.450-1.454)
47. Em sua defesa, protocolada em 14.11.2011, Aguinalda Lino sustentou que:
i)
somente ocorreria a intermediação de valores mobiliários quando o investidor
“entrega[sse] a gestão de recursos a uma terceira pessoa, com expectativa de lucro e
assunção de risco do investimento” (fl. 1451), o que não existiria no caso; nesse sentido,
poderia ser citado o art. 23 da Lei 6.385, de 1976;
ii)
só poderia haver intermediação de valores mobiliários quando “o agente que
serv[isse] como elo de ligação, de permeio ou corretor, entre as partes, receb[esse]
remuneração, comissão ou corretagem para o exercício da atividade (sic)” (fl. 1452);
iii) não seria possível a imputação do ilícito indicado pela Acusação, pois (a) a Acusada
não teria recebido dinheiro com a finalidade de aplicação no mercado de valores mobiliários; e
(b) não existiria expectativa de obtenção de lucro ou “comunhão de interesses econômicos
interligados juridicamente” (fl. 1452);
iv) não fazia parte do grupo FX-BR, apenas cedeu de boa-fé sua conta para Jorge
Mendes, já que este não possuía os documentos necessários à abertura de uma conta corrente
em seu nome no Brasil;
v)
além disso, sempre que solicitada, a Acusada transferia integralmente os valores
depositados em sua conta para outra conta indicada pelos integrantes do grupo;
vi) repassou integralmente todos os valores depositados em sua conta para contas das
pessoas indicadas por Jorge Mendes;
vii)
agiu de boa-fé e foi induzida ao erro por terceiros, que se aproveitaram de seu
desconhecimento acerca do funcionamento do mercado de capitais e asseguraram que as
atividades do grupo FX-BR eram perfeitamente legais; e
viii)
por esses motivos, pede que a acusação formulada contra ela seja considerada
improcedente.

F.André Luiz (fls. 1.414-1.419)
48. André Luiz apresentou sua defesa em 3.11.2011, afirmando que:
i)
não haveria provas concretas de que fosse responsável pelas irregularidades
apontadas como intermediação irregular de valores mobiliários, já que atuou somente como
investidor do grupo FX-BR;
ii) nem mesmo o Relatório de Inspeção o teria indicado como responsável pela prática
do ilícito de intermediação irregular de valores mobiliários;
iii) todos os cadastrados no site do FX-BR recebiam, via e-mail, um código personalizado
de indicação de clientes; assim, qualquer pessoa poderia divulgar o site, como de fato seria a
prática;
iv) para comprovar essa última afirmação, o Acusado afirmou que em uma busca no site
“Google” seria possível encontrar mais de 25 sites divulgando o FX-BR;
v) pela lógica da Acusação, todos aqueles que divulgavam o grupo FX-BR deveriam ser
incluídos no polo passivo do presente processo;
vi) retirou seu site pessoal do ar assim que soube das “irregularidades apresentadas por
parte do grupo FX-BR” (fl. 1447), afastando-se de toda e qualquer operação no mercado Forex;
vii) não foi sócio nem teve nenhuma ligação, seja pessoal ou profissional, com o grupo
FX-BR; e
viii) por isso, requer a exclusão de seu nome do rol de acusados no presente processo.

G. Reinaldo Soares (fls. 1.457-1.468)
49. Por fim, a defesa de Reinaldo Soares, protocolada em 11.11.2011, sustentou que:
i) a pretensão punitiva no processo estaria prescrita, já que “a atividade ilegal cessou,
na pior interpretação, em janeiro de 2006” (fl. 1457), quando o site www.forexbrasil.net saiu
do ar;
ii)
o fundamento dessa afirmação corresponderia ao fato de que o ilícito em questão
sofreria prescrição em 4 anos na forma da lei penal e do art. 1o, caput e §2o da Lei 9.873, de
1999, segundo o qual “a ação punitiva da Administração Pública, direta ou indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, quando o fato
também constituir crime em tese, prescreve na forma da lei penal” (fl. 1.457);
iii) nos termos do art. 109 do Código Penal, a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos
nos casos em que o crime tiver pena mínima superior a 1 ano e pena máxima igual ou inferior
a 2 anos;
8/15

iv) no caso concreto, a conduta objeto da acusação constituiria, em tese, o crime
previsto no art. 27-E da Lei no 6.385, de 1976, cuja pena máxima não excede a 2 anos;
v) esse enquadramento poderia ser demonstrado na medida em que o Acusado já teria
respondido a processo no âmbito da Justiça Federal em virtude desse mesmo dispositivo, mas
o processo teria sido suspenso;
vi) sendo assim, como teriam se passado mais de 5 anos entre a interrupção da
atividade e o recebimento da intimação para defesa no presente processo, a imputação estaria
prescrita;
vii)
o Acusado nunca teria atuado no mercado Forex, apenas comprava e vendia e-
golds, que não são derivativos;
viii)
a não participação de Reinaldo Soares no mercado Forex poderia ser comprovada
pelos seguintes fatos: (a) o site www.forexbrasil.net teria ficado no ar por apenas 60 dias e não
teria captado nenhum investidor, até mesmo por ter sido redigido em inglês, mas ser dirigido
ao público brasileiro; e (b) faltariam condições materiais e intelectuais ao Acusado para operar
nesse mercado;
ix) o procedimento de inspeção teria sido realizado sob coação moral dos inspetores,
pressão essa que teria feito com que Reinaldo Soares admitisse condutas não praticadas;
x)
o Acusado jamais teria sido administrador de qualquer sociedade, regular ou
irregular, que atuasse no mercado Forex;
xi) faltariam elementos concretos para fundamentar a conclusão de que o Acusado era
gestor de um esquema e basear uma eventual condenação;
xii)
as moedas eletrônicas e-golds não seriam contratos derivativos e dispensariam
autorização para sua comercializaçao;
xiii) Reinaldo Soares movimentava pequenos volumes de recursos com as atividades de
comercialização de e-golds, com baixa lucratividade, o que comprovaria a impossibilidade de
sua atuação como gestor de um esquema;
xiv) os documentos analisados pela Acusação comprovariam o baixo valor dos depósitos
e transferências realizados para a negociação de moedas virtuais e os recibos identificados na
inspeção não identificariam o valor arrecadado por Reinaldo Soares, mas, sim, os valores sobre
os quais suas comissões seriam calculadas; e
xv) o patrimônio do Acusado seria oriundo de sua atividade como lavrador e corretor de
café, não tendo havido qualquer aumento patrimonial em razão de suas atividades de
negociação de moedas virtuais.

50. Diante dos argumentos apresentados, Reinaldo Soares pediu: (i) que seja declarada prescrita a
pretensão punitiva a ele relacionada; (ii) caso não se acate a tese da prescrição, que seja declarada a
sua inocência; (iii) caso seja condenado, que a multa seja quantificada de modo razoável e proporcional
aos elementos do caso.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------------
1Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: (...)
III - mediação ou corretagem na bolsa de valores.
2Posteriormente, descobriu-se que o nome e CPF de C. C. B. foram utilizados indevidamente por outra pessoa
(fls. 1.324/1.325).
3V.B.P. e R.F.A.P. foram objeto da Deliberação CVM no 540, de 2008, bem como tiveram suas atividades no
mercado Forex tratadas âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/120.
4Conforme relato de depoimento prestado por Reinaldo Soares, “[a]s operações que foram efetuadas por meio
do site “www.forexbrasil.net” não foram totalmente liquidadas junto aos investidores, sendo que o depoente
reconhece existir uma dívida de aproximadamente US$ 2500,00, não tendo nomeado os investidores lesados”
(fls. 67).
5O Relatório de Inspeção concluiu que F. F. S. e C. C. B. tiveram seus nomes e os respectivos CPFs utilizados
indevidamente por terceiros. Assim, o Termo de Acusação pontuou que nenhuma acusação poderia prosperar
ante essas pessoas no que dizia respeito a suas atuações no mercado de valores mobiliários.
6As atividades da BRPAY se focam na prestação de serviços de cobranças e recebimentos pela internet.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no SP2007/111
9/15

Acusados: Reinaldo Ferreira Soares
Alberto Marques de Souza
Jorge Nuno Ferreira Mendes
Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira
Marisa Manfredi
Aguinalda Aparecida Lino
André Luiz Ganâncio de Melo

Assunto: Apurar responsabilidade por eventual intermediação irregular de valores mobiliários

Diretora-Relatora: Luciana Dias
V O T O

I. Objeto
1. O presente processo administrativo sancionador tem como objetivo apurar a atuação de Reinaldo
Ferreira Soares (“Reinaldo Soares”); Alberto Marques de Souza (“Alberto Souza”), Jorge Nuno Ferreira
Mendes (“Jorge Mendes”), Maria do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira (“Maria Oliveira”), Marisa
Manfredi, Aguinalda Aparecida Lino (“Aguinalda Lino”) e André Luiz Ganâncio de Melo (“André Luiz” e,
em conjunto com Reinaldo Soares, Alberto Souza, Jorge Mendes, Maria Oliveira, Marisa Manfredi e
Aguinalda Lino, “Acusados”) na intermediação irregular de valores mobiliários no mercado internacional
de divisas denominado Forex (Foreign Exchange), em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385, de
19761.

2.
No entanto, antes de discutir o mérito das acusações formuladas pela Superintendência de
Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), abordarei duas questões preliminares
suscitadas nas defesas.

II. Questões preliminares
3. A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à suposta violação do direito à ampla defesa dos
Acusados, conforme mencionado diretamente por Maria Oliveira e indiretamente por Jorge Mendes. A
primeira alegou que não teria tido conhecimento das acusações contra ela formuladas, enquanto o
segundo tratou do fato de que, na qualidade de não residente, não teria tido acesso aos autos do
presente processo.

4. Referidas alegações não procedem. Com base nos autos, verifico que todos os Acusados foram
devidamente intimados nos termos do art. 12 da Deliberação CVM no 538, de 2008, e, assim, foram
devidamente informados sobre a infração identificada pela SMI. Além disso, a própria apresentação das
defesas demonstra o exercício do direito que os Acusados entenderam ter sido violado. E, ainda, nos
termos do art. 6o da Deliberação CVM no 481, de 2005, aos acusados sempre é assegurada a concessão
de vistas dos autos, não havendo no presente processo qualquer indício de que tal acesso tenha sido
limitado ou dificultado pela CVM.

5.
A segunda questão preliminar a ser enfrentada diz respeito à afirmação do acusado Reinaldo
Soares quanto à prescrição da pretensão punitiva neste processo.

6.
De acordo com Reinaldo Soares, a pretensão punitiva relacionada ao ilícito a ele imputado
estaria prescrita, uma vez que (i) a conduta identificada pela Acusação consistiria tanto em ilícito
administrativo quanto em crime, tal como previsto no art. 27-E da Lei no 6.385, de 19762; (ii) por isso,
seriam aplicáveis o art. 1o, §2o da Lei 9.873, de 19993, e o art. 109, V, do Código Penal4, devendo ser
observado o prazo prescricional de 4 anos; (iii) o termo de início do prazo prescricional corresponderia,
no máximo, à data em que o site www.forexbrasil.net foi retirado do ar (em janeiro de 2006); (iv) de
forma que teriam sido observados mais de 4 anos entre esta data e a data de intimação do Acusado
para a apresentação de defesas.

7. Não concordo com esse raciocínio.

8. O art. 1o, §2o, da Lei n.o 9.873, de 1999, estabelece que “quando o fato objeto da ação punitiva
da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.

9. A rara doutrina comentando este comando defende que não se aplica o prazo prescricional penal
em toda e qualquer hipótese, mas apenas quando ele exceder os cinco anos previstos genericamente
10/15

no art. 1o, caput, da Lei n.o 9.873, de 1999.

10. Tal entendimento tem base no fato de que somente essa interpretação conferiria à norma um
tratamento compatível com o princípio da isonomia consagrado na Constituição Federal. Aplicar o prazo
de prescrição penal a casos em que ele é menor que o prazo prescricional administrativo significaria
conferir um tratamento mais benéfico a quem reconhecidamente tenha cometido, mediante a prática de
um mesmo ato, um ilícito penal e administrativo. De acordo com essa linha de raciocínio, esse
resultado violaria o princípio da isonomia e submeteria os demais acusados, absolvidos no curso de
ações penais, a uma situação de franca desvantagem.5

11. O segundo ponto do qual discordo na argumentação de Reinaldo Soares corresponde ao evento
por ele indicado para início da contagem do prazo prescricional, isto é, a data em que o site
www.forexbrasil.net foi retirado do ar. Quanto a isso, é importante ressaltar que a acusação formulada
em face de Reinaldo Soares não se limitou às intermediações realizadas por meio desse site, mas
também tratou das operações realizadas por meio do grupo FX-BR, cujas datas foram indicadas ao
longo do Relatório de Inspeção e do Termo de Acusação e se estendem até o ano de 2007.

12. O terceiro ponto do qual discordo na argumentação de Reinaldo Soares está relacionado ao fato
de que o Acusado desconsiderou a ocorrência de inúmeros eventos que interromperam o decurso do
prazo prescricional entre o termo a quo por ele apontado e a sua intimação para defesa, conforme
estabelecido no art. 2o da Lei 9.873, de 1999.
13. Nesse sentido, tem destaque o inciso II do artigo acima mencionado, segundo o qual interrompe
a prescrição da ação punitiva “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”. Entendimentos
precedentes do Colegiado demonstram que os atos indicados nesse inciso compreendem aqueles de
investigação e de formação da convicção da Administração Pública para a acusação6.

14.
Examinando-se os autos, pode ser encontrada uma série de atos investigativos – como
diligências, depoimentos, ofícios, dentre outros – que acarretaram a interrupção do prazo prescricional.
A título ilustrativo, cito o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-5/No002/06, de 31.5.2006 (fls. 65-70) e o
Relatório
de
Inspeção
CVM/SFI/GFE-2/No10/08,
de
25.11.2008
(fls.
1189-1253).
Tais
atos
manifestamente importaram a apuração dos fatos investigados no processo, e, portanto, interromperam
o prazo prescricional, nos termos do art. 2o da Lei 9.873, de 1999.

15. Afasto, portanto, a alegação de que a responsabilização aqui abordada estaria prescrita.

III. Mérito
16. O presente processo discute a captação irregular de recursos junto a investidores para posterior
aplicação no mercado internacional de divisas conhecido como Forex (Foreign Exchange).

17. As operações de Forex assemelham-se a contratos derivativos, posto que envolvem a negociação
de contratos baseados em pares de moedas, com valorização ou desvalorização atrelada à relação
entre as respectivas cotações, ou seja, contratos cujo valor deriva diretamente de ativos subjacentes.
Enquanto derivativos, tais contratos sujeitam-se ao disposto no art. 2o, VIII da Lei no 6.385, de 19767, e,
consequentemente, ao regime previsto nessa lei, incluindo a obrigatoriedade de a sua intermediação
estar restrita aos agentes previamente autorizados pela CVM (art. 16, III, da mesma lei).

18.
No caso ora analisado foram identificados dois principais esquemas para a captação de
investimentos, ambos sem qualquer autorização da CVM. O primeiro deles corresponde às operações
conduzidas por Reinaldo Soares, o qual captou recursos diretamente de terceiros e depois passou a se
valer do site www.forexbrasil.net para a atração de investidores. O segundo deles corresponde às
operações conduzidas pelo grupo FX-BR Forex Trading (“FX-BR”), o qual não dispunha de qualquer
registro formal, mas se valia do site www.fx-br.com e envolveu a totalidade dos Acusados.

19.
Com relação ao segundo esquema, gostaria de destacar o fato de que suas atividades eram
realizadas sobretudo por meio da internet e que parte de seus operadores se valia de perfis falsos em
redes sociais e sistemas de envio de mensagens eletrônicas, inclusive, mediante a utilização do nome e
CPF de terceiros. Esse ponto me parece significativo pois, conforme apurado no Relatório de Inspeção,
os nomes identificados como sendo dos sócios ou administradores da suposta sociedade FX-BR – F.F.S.
e C.C.B. – eram nomes de terceiros que nada tinham a ver com os negócios ora discutidos. Em razão da
forma de atuação do grupo e de fraudes como essa relacionada à utilização de nomes e CPF alheios, a
Acusação não pôde identificar os idealizadores e principais responsáveis pelo grupo FX-BR.

11/15

20. Esse esclarecimento me parece pertinente para justificar porque tais pessoas, em especial, F.F.S.
e C.C.B., não constam do presente processo.

21.
Outra observação que entendo necessária é o fato de que os Acusados, em sua maioria,
indicaram em suas defesas que seriam também vítimas do grupo FX-BR, uma vez que teriam sido
induzidos pelos administradores do grupo, F.F.S. e C.C.B., a investir e ser operadores de suporte. Mais
do que isso, parte dos Acusados afirmou desconhecer que as atividades praticadas seriam irregulares.

22.
Eu compreendo a afirmação dos Acusados. A perpetuação de ilícitos no mercado de valores
mobiliários por meio de estruturas de pirâmides não é incomum e, nessas estruturas, muitas vezes, as
vítimas tornam-se também perpetuadoras do esquema irregular. No entanto, considero que tais
alegações não são capazes de escusar as irregularidades cometidas – elas podem, no máximo,
contribuir para a dosimetria das penas eventualmente impostas, uma vez que o desconhecimento da
regulamentação não isenta os infratores de suas respectivas responsabilidades.

23. A atuação do grupo FX-BR se dava por meio do site www.fx-br.com, no qual investidores podiam
realizar investimentos no mercado Forex, utilizando uma moeda virtual identificada como e-gold.

24. Os investidores eram atraídos, sobretudo, por meio do chamado “marketing de rede”, isto é, de
propagandas divulgadas por e-mails enviados em malas diretas, banners disponibilizados em sites
diversos e informações em redes sociais na internet. Os investimentos eram realizados mediante a
aquisição de moedas virtuais, cujo valor era depositado na conta de pessoas físicas integrantes do
grupo ou pago por meio da prestadora de serviços online BRPAY Atividades de Internet Ltda. (“BRPAY”)
- na qual uma das Acusadas mantinha conta – para posterior repasse ao mercado Forex.

25. Posteriormente, já em contato com os administradores do site, os investidores eram chamados a
participar do esquema na qualidade de “operadores de suporte”, seja prestando informações a novos
investidores, seja viabilizando a negociação de moedas virtuais, e ainda eram incentivados a atrair
novos clientes, recebendo comissões pelos novos valores aportados.

26.
Os recursos captados eram então destinados, via de regra, ao mercado Forex. Digo “via de
regra” porque, conforme indicado pela Acusação, parte dos recursos captados também era destinada a
conta corrente de pessoas físicas, por exemplo, para o cumprimento de obrigações contraídas pelos
envolvidos no grupo FX-BR (como é o caso do pagamento de um imóvel adquirido por Reinaldo Soares).
De qualquer forma, as informações passadas aos investidores no momento de investimento diziam
respeito às aplicações no mercado Forex e parte deles, como Alberto Souza, afirma ter recebido os
rendimentos esperados em retorno.

27. A intermediação, portanto, era caracterizada: (i) pela captação de clientes, inclusive, por meio da
divulgação do grupo FX-BR na internet; (ii) pela negociação da moeda virtual e-gold; e (iii) pelo
repasse dos recurso captados ao mercado Forex. E essa intermediação não ocorreu de forma isolada,
mas, sim, de forma reiterada e profissional pelo grupo FX-BR.

28.
No presente caso, todos os integrantes do grupo FX-BR identificados pela Acusação atuavam,
pelo menos, em uma das três etapas previamente mencionadas. Ainda que parte deles tenha alegado
desconhecer como se dava a etapa final, estes Acusados contribuíram para a disseminação de
informações sobre os investimentos feitos pelo grupo, captavam clientes em troca de remuneração,
recebiam recursos em nome próprio e os repassavam para que então fossem efetivamente aplicados no
mercado Forex.
29.
Dentre os argumentos utilizados em defesa dos Acusados, noto que foi contestada a
caracterização da negociação de e-gold como intermediação, uma que a moeda virtual não seria em si
um valor mobiliário. Sem entrar no mérito dessa classificação, observo que a negociação de moedas
virtuais era realizada exclusivamente para a realização de investimentos no mercado Forex. Todas as
negociações, no entanto, eram ensejadas exclusivamente pela divulgação do grupo FX-BR para difundir
os investimentos no mercado de Forex. A negociação do e-gold era o meio para a negociação do Forex,
portanto, não está sendo analisada de forma isolada, mas, como uma etapa da intermediação dos
contratos derivativos ora discutidos.

30. Ademais, como ficou consolidado no Processo Administrativo Sancionador CVM no SP 2007/120,
julgado em 4.8.2009, o fato de parte dos Acusados encaminhar as operações a terceiros encarregados
de liquidá-las é irrelevante para a caracterização do ilícito8. Nessa linha, entendo que apenas o ato de
captar investimentos para, posteriormente, repassá-los aos responsáveis por executar as aplicações no
mercado Forex, sem a autorização da CVM, a exemplo do que faziam alguns dos Acusados, já é
12/15

suficiente para a configuração do ilícito de intermediação irregular de valores mobiliários.

31. A exigência de autorização da CVM para o desempenho de atividades de intermediação é um dos
pilares que asseguram a regularidade e a segurança das operações realizadas no mercado de valores
mobiliários, em especial, no que diz respeito à proteção do investidor. Os intermediários correspondem
a importantes gatekeepers, cuja função compreende a garantia de que os investimentos serão
realizados de acordo com os procedimentos autorizados pela regulamentação em vigor, que os direitos
dos investidores serão observados e que determinadas informações serão efetivamente prestadas aos
investidores.

32. Dito isso, passarei a abordar as condutas de cada um dos Acusados, relacionando-as ao ilícito de
intermediação irregular de valores mobiliários a eles imputado.

A. Reinaldo Soares
33.
As investigações revelaram, em primeiro lugar, que Reinaldo Soares foi responsável pela
captação de recursos junto a investidores e posterior transferência a V.B.P., por orientação de R.F.A.B.,
cuja atuação irregular no mercado Forex foi objeto da Deliberação CVM no 540, de 2008. No total, foram
identificadas transferências de Reinaldo Soares a V.B.P. no valor de R$25.200,00.

34.
Em segundo lugar, as investigações concluíram que Reinaldo Soares registrou e administrava
sozinho o site www.forexbrasil.net, processando, por intermédio de uma corretora acessível a partir da
plataforma www.marketiva.com, operações ordenadas pelos investidores de acordo com as orientações
de compra e venda obtidas no site www.tradealert.com.

35.
Em terceiro lugar, as investigações revelaram que Reinaldo Soares teria se beneficiado do
esquema instituído pelo grupo FX-BR. Conforme indicado pela Acusação, posteriormente à intimação
dos Acusados pela CVM, F.F.S. teria ordenado a transferência dos recursos captados junto a investidores
e mantidos em conta corrente por Alberto Souza a diferentes pessoas, dentre as quais o próprio
Reinaldo Soares e duas pessoas a ele relacionadas. Essas pessoas, por sua vez, indicaram que os
recursos recebidos se referiam a pagamentos a elas devidos por Reinaldo Soares.

36. Em sua defesa, Reinaldo Soares negou qualquer envolvimento com o mercado Forex. O Acusado
afirmou que (i) o site www.forexbrasil.net não captou sequer um investidor; (ii) lhe faltariam condições
materiais e intelectuais para atuar nessa complexa linha de negócios; e (iii) sua atuação corresponderia
apenas à compra e venda de moedas virtuais (e-golds), atividade essa que dispensaria autorização da
CVM.

37.
Essas alegações não me parecem verossímeis. Em primeiro lugar, o próprio Acusado, em seu
depoimento pessoal (fl. 50), confirmou ter mediado operações no mercado Forex, captando recursos de
investidores e realizando aplicações por intermédio de uma corretora online (www.marketiva.com).
Mais que isso, Reinaldo Soares apresentou à CVM uma série de recibos de depósitos bancários que
corroboravam o seu envolvimento no dito mercado (fls. 53-63). Por fim, alguns indícios apontados pela
Acusação – vistos em conjunto - reforçam ainda mais a inconsistência dos argumentos trazidos em sua
defesa, dentre os quais podem ser citados: (i) a relação do Acusado com indivíduos conhecidamente
envolvidos em esquemas de aplicações no mercado Forex, como V.B.P. e R.F.A.P.; e (ii) sua condição de
sócio de uma sociedade que realizava negócios pela internet.

38. As provas e indícios presentes nos autos me parecem mais que suficientes para a caracterização
da conduta imputada a Reinaldo Soares. Diante do exposto, e também levando em consideração que o
Acusado não solicitou autorização da CVM para praticar as citadas atividades, não me restam dúvidas
de que Reinaldo Soares incorreu no ilícito de intermediação irregular de valores mobiliários.

B. Demais Acusados
39. Todos os demais Acusados, por sua vez, foram identificados em razão de sua atuação no grupo
FX-BR, principalmente, no que diz respeito à captação de clientes e ao recebimento dos recursos
aportados pelos investidores.

40. Em primeiro lugar, em relação à divulgação de informações sobre o grupo e captação de clientes,
a Acusação destacou o papel exercido por Maria Oliveira, Marisa Manfredi, Alberto Souza, Jorge Mendes,
Aguinalda Lino e André Luiz.

41. Maria Oliveira, Marisa Manfredi, Jorge Mendes e Aguinalda Lino foram identificados na qualidade
de operadores de suporte, sendo responsáveis por auxiliar novos investidores e prestar informações
13/15

acerca do funcionamento do grupo FX-BR. Maria Oliveira era titular de linha de telefone fixo pela qual
prestava informações aos novos investidores. Os demais atuavam por e-mail ou em fóruns em redes
sociais na internet – Marisa Manfredi, pro exemplo, detinha perfil em rede de relacionamentos na
internet detalhando a forma de atuação e pontos positivos da atuação do grupo FX-BR.

42. Dentre os Acusados mencionados acima, Maria Oliveira e Marisa Manfredi haviam acordado com
os administradores do grupo o pagamento de comissões calculadas sobre o valor dos aportes feitos por
clientes que elas mesmas tivessem indicado.

43.
Alberto Souza, por sua vez, iniciou sua atuação como representante do grupo na Bahia,
recebendo um valor fixo por essa função e comissões relativas à captação de clientes. Já André Luiz
divulgava a atuação do grupo FX-BR em seu site pessoal, recebendo em troca uma comissão sobre os
valores aportados por quem o tivesse indicado.

44. Em complementação a essas atividades, os acusados Maria Oliveira, Marisa Manfredi Aguinalda
Lino e Alberto Souza também recebiam em suas contas pessoais depósitos de investidores, de forma a
converter tais valores em moedas virtuais e repassá-los aos responsáveis por realizar as aplicações no
mercado Forex. Por enfrentar problemas junto ao SPC e Serasa, Alberto Souza recebia os depósitos por
meio da conta de um conhecido. Além disso, a Acusação destacou que Aguinalda Lino seria a titular de
conta mantida pelo grupo FX-BR junto à BRPAY para o recebimento dos recursos aplicados pelos
investidores para a aquisição de e-gold.

45.
As defesas dos seis Acusados acima referidos se limitaram a esclarecer o funcionamento das
atividades do grupo FX-BR, sem, contudo, apresentar argumentos que efetivamente negassem seu
envolvimento – ainda que de boa-fé – na mediação de aplicações no mercado Forex. Tais Acusados
alegaram que foram manipulados e induzidos à captação de clientes e à prestação de suporte aos
investidores, sem a ciência de que se tratava de um ilícito contra o mercado de capitais.

46.
No entanto, objetivamente, a conduta praticada por todos eles se enquadra no ilícito de
intermediação irregular de valores mobiliários. Apesar de estar convencida de que eles não
comandavam o esquema da FX-BR e a despeito das circunstâncias de sua participação, os argumentos
trazidos pelos referidos Acusados não são suficientes para afastar os indícios e provas de que,
concretamente, intermediaram indevidamente valores mobiliários, em infração ao art. 16, III, da Lei no
6.385, de 1976.

IV. Conclusão
47. Diante das considerações acima apresentadas, entendo ter sido irregular a atuação de todos os
Acusados, em infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385, de 1976. Contudo, para a aplicação das penas,
entendo serem necessárias novas ponderações.

48.
A primeira delas está relacionada à infração cometida por Reinaldo Soares. A Acusação não
apresentou dados mais aprofundados com relação aos montantes por ele movimentados – há
indicativos somente de depósitos realizados em nome de V.B.P. e dos valores transferidos a Reinaldo
Soares ou às pessoas a ele relacionadas por Alberto Souza. Dada a ausência de parâmetros sobre os
quais poderia se fixar uma eventual multa, esta parece-me não ser a punição mais adequada. Soma-se
a isso o fato de que, a meu ver, a gravidade da infração ensejaria a aplicação de sanção mais severa.

49.
A segunda ponderação diz respeito às infrações cometidas pelos demais Acusados. Tal como
previamente discutido, Maria Oliveira, Marisa Manfredi, Alberto Souza, Aguinalda Lino e André Luiz eram
também investidores do grupo FX-BR e foram atraídos ao grupo por administradores cuja identificação
não foi alcançada pelas investigações da CVM. Esses Acusados foram também vítimas do esquema que
depois auxiliaram a perpetuar.

50.
Ademais, com base nas informações trazidas pela Acusação, nenhum desses Acusados tinha
familiaridade com o mercado de valores mobiliários, nem obteve vultosos lucros com as atividades
desempenhadas. Eram pessoas muito simples perpetuando uma estrutura irregular de pirâmide.

51. Por todo o exposto, voto, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385, de 1976:
1.
pela condenação de Reinaldo Ferreira Soares à pena de proibição temporária, pelo
prazo de 3 anos, para atuar ou exercer quaisquer atividades relacionadas à intermediação, gestão ou
distribuição de valores mobiliários, por infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385, de 1976; e

2. pela condenação de Alberto Marques de Souza, Jorge Nuno Ferreira Mendes, Maria
14/15

do Socorro de Queiroz Fernandes Oliveira, Marisa Manfredi, Aguinalda Aparecida Lino e
André Luiz Ganâncio de Melo à pena de advertência, por infração ao art. 16, III, da Lei no 6.385, de
1976.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
-----------------------
1Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes
atividades: (...)
III - mediação ou corretagem na bolsa de valores.
2Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do
sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento,
auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão,
atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa
competente, quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
3Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do
ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á
pelo prazo previsto na lei penal.
4Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110
deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
5Cf. COVAS, Silvano. A prescrição no conselho de recursos do sistema financeiro nacional. Revista de Direito
Bancário e do Mercado de Capitais, v. 26, São Paulo: RT, out./dez. 2004, p. 58: “Com efeito, no caso do processo
administrativo punitivo, não se pode adotar o entendimento de que prevalece a prescrição da pretensão punitiva
estabelecida na lei penal, em detrimento da prescrição estabelecida na Lei 9.873/99, quando a infração
administrativa também constituir crime, sob pena de violar-se o princípio da isonomia, constitucionalmente
assegurado (art. 5o, caput e inc. I).” O autor aduz que “[p]revalecendo o prazo previsto na lei penal, em qualquer
hipótese, a igualdade entre os cidadãos poderia restar maculada, pois, por exemplo, para os crimes cuja pena
máxima não exceda a dois anos, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos âmbitos administrativo e
penal, se daria em quatro anos, nos termos do art. 109, V, do CP, ao passo que a prescrição do direito de punir
aquele que praticou ato caracterizado tão somente como infração administrativa ocorreria em cinco anos, sendo
menor, portanto, o lapso temporal para a persecução do infrator cujo ato praticado maiores reflexos gerou”. No
mesmo sentido, cf. Pinheiro dos Santos, Alexandre, Osório, Fábio Medina, Wellisch, Julya Sotto Mayor, Mercado
de capitais – regime sancionador, São Paulo, Saraiva, 2012, pp. 227/228.
6Como exemplo, vide os Processos Administrativos Sancionadores CVM no 08/2004, Dir. Rel. Luciana Dias,
julgado em 6.12.2012; 28/2005, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em 3.7.2007; RJ2005/6924, Dir.
Rel. Marcelo Trindade, julgado em 31.10.2006; e 22/94, Dir. Rel. Luiz Antonio de Sampaio Campos, julgado em
15.4.2004.
7Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime dessa Lei: (...)
VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes;
8Em seu voto no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no 2007/120, o Diretor Marcos Pinto
afirma: “[c]om relação ao argumento de que [o acusado] apenas repassaria as operações da MDD a um terceiro,
isso me parece irrelevante porque ainda assim o acusado estaria mediando investimentos em valores mobiliários
sem autorização da CVM, incorrendo, portanto, no mesmo ilícito”.
15/15